Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Injúria racial. Provas. Dolo. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 1 ano de reclusão e R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, pelo crime de injúria racial (redação anterior à L. 14.532/23).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de confissão realizada em ANPP ser considerada como elemento de prova para fundamentar a condenação; (ii) a existência de provas para condenação e a tipicidade do crime; e (iii) o valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
4. Embora a confissão realizada em ANPP não sirva, por si, para fundamentar a condenação, pode-se somar à prova produzida em juízo para formar a convicção do magistrado.
5. As declarações da vítima – de que a ré a injuriou em razão da cor de sua pele –, confirmadas por filmagem e confissão, em juízo e extrajudicialmente, são provas do crime de injúria racial (redação anterior à L. 14.532/23).
6. A expressão utilizada pela ré - “preto safado” - deixa evidente a intenção de ofender a vítima, em desrespeito e desprezo à cor de pele dela, tipificando o crime de injúria racial (redação anterior à L. 14.532/23).
7. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Indenização fixada em valor desproporcional, incompatível com a capacidade econômica da ré, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, § 3o (redação anterior à L. 14.532/23) e art. 28, I; CPP, art. 28-A e art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; TJDFT, acórdão 2014779, 0711681-76.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/06/2025.